Tribunal: TJBA
Processo: 8000666-58.2023.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000666-58.2023.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, VALERIA ANUNCIACAO DE MELO

APELADO: ANGELA MARIA BARBOSA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
FRANKSON DA SILVA SOUZA, LEANDRO SILVA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de parcial procedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, reconhecendo a inexistência de relação jurídica, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais, sob alegação de omissão quanto ao pedido de compensação de valores creditados à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de compensação entre os valores disponibilizados à parte autora e o montante da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, podendo implicar modificação do julgado quando necessário ao completo enfrentamento da matéria.

4.
O acórdão embargado não analisou de forma exauriente o pedido de compensação formulado pela instituição financeira, configurando omissão relevante.

5.

A compensação é admitida quando as partes são simultaneamente credora e devedora, extinguindo-se as obrigações até o limite em que se equivalem, conforme art. 368 do Código Civil.

6.

A instituição financeira comprova a disponibilização de valores na conta da parte autora por meio de demonstrativo de movimentação bancária constante dos autos.

7.

A admissão da compensação evita o enriquecimento sem causa da parte autora, sem afastar o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e das demais condenações impostas.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração acolhidos.

V
istos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração
n. 8000666-58.2023.8.05.0254,
tendo como Embargante o
BANCO AGIPLAN S.A.
e como Embargad
a

ANGELA MARIA BARBOSA TEIXEIRA.

Acordam o
s Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. EDSON RUY BAHIENSE GUIMARÃES

Relator Presidente